Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-28.2024.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-28.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (APELANTE), ANGELA MARIA DALLA COSTA - CPF: 667.465.741-72 (VÍTIMA), SAMIR ABUD MIGUEL - CPF: 695.285.946-20 (VÍTIMA), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (VÍTIMA), SAMUEL DA SILVA DE LIMA (ASSISTENTE), JANIEL DE LIMA GOMES (ASSISTENTE), RAIANY JANNINI FREDERICO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR TRÊS VEZES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, VALORAÇÃO SELETIVA DA PROVA E TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE RÉUS.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS, RECUPERAÇÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS, DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL QUE ATUOU DIRETAMENTE NA INVESTIGAÇÃO E CONJUNTO DE INDÍCIOS HARMÔNICOS. CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO QUE JUSTIFICA A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.
3.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INCONSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO FUNDADA EM CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, AMBAS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, ANTE A VIOLÊNCIA EMPREGADA, A RESTRIÇÃO PROLONGADA DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E A ALTA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
.
4.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA.
5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DO REGIME.
IMPROCEDÊNCIA. AINDA QUE COMPUTADO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, A PENA REMANESCENTE SUPERA O LIMITE PARA REGIME MAIS BRANDO. ANÁLISE DEFINITIVA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
6
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, RISCO À ORDEM PÚBLICA E AUSÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO QUE ALTERE O QUADRO CAUTELAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 50/TCCR. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 11 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 28 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa postulou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, valoração seletiva da prova e tratamento desigual entre réus. No mérito, requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (
iii
) redução da pena-base; (
iv
) aplicação da detração penal com alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (v) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(
I
) analisar a existência de nulidade por ausência de fundamentação e valoração seletiva da prova;

(
II
) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação;

(
III
) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo;

(
IV
) examinar a legalidade da pena-base aplicada;

(
V
) avaliar se a detração penal justifica modificação do regime de cumprimento da pena;

(
VI
) decidir sobre a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada. A decisão está suficientemente fundamentada, com valoração motivada das provas e sem qualquer irregularidade formal que comprometa sua validade.

A condenação foi mantida. O conjunto probatório — formado por declarações coerentes das vítimas, reconhecimento informal de bens subtraídos, prova testemunhal policial e elementos circunstanciais — sustenta de forma robusta a autoria e a materialidade do crime.

O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo foi indeferido, uma vez comprovado nos autos que os autores estavam armados durante o crime, sendo inclusive utilizada violência física contra uma das vítimas.

O pedido de redução da pena-base foi rejeitado. A pena-base foi fixada com base em vetores desfavoráveis concretamente justificados, especialmente a elevada reprovabilidade da conduta e a violência exacerbada.

A aplicação da detração penal foi indeferida, pois, ainda que considerado o tempo de prisão cautelar, a pena remanescente não permitiria a fixação de regime mais brando. A análise definitiva da detração cabe ao Juízo da Execução.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. A prisão preventiva permanece necessária diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e da ausência de alteração fática que justifique sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença condenatória é válida quando devidamente fundamentada, com análise coerente e motivada das provas produzidas nos autos.

A ausência de reconhecimento formal das vítimas não invalida a prova quando esta é corroborada por outros elementos, especialmente em contexto de intimidação.

A majorante do emprego de arma de fogo é válida quando há elementos concretos que comprovam sua utilização durante a ação criminosa.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais concretas que revelem maior reprovabilidade da conduta.

A detração penal não implica, por si só, alteração do regime inicial de cumprimento de pena quando a pena remanescente permanece acima dos limites legais.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP e ausente qualquer fato novo que autorize sua revogação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 68, parágrafo único, 70, 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I; CPP,
arts
. 155, 387, § 2º, e 312; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), T6, j. 14.08.2023,
DJe
17.08.2023
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2114313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023
;
TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, nº 32 e nº 50 da TCCR.

TJMT, N.U. 0006413-42.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024
;
TJMT, N.U. 1000628-81.2022.8.11.0110, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.03.2024, DJE 21.03.2024
;
TJMT, N.U. 1002555-52.2023.8.11.0044, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.07.2024, DJE 06.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JEOVANE PAIXAO DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT, que o condenou à pena de
1
1 (
onze
) ano
s
de reclusão, em regime
fechad
o,
pela prática do delito tipificado no 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por três vezes (em razão da violência e da subtração de patrimônio de três vítimas distintas), todos do Código Penal, bem como, ao pagamento de
28
(
vinte e oito
) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID. 234381186), o apelante
pleiteia a absolvição por ausência de provas
, bem como, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, valoração seletiva das provas e tratamento desigual entre réus em situação idêntica.

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base
, a aplicação da detração penal com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
304798355
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 240005659).

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Apurou-se das investigações que antes de 1º de novembro de 2023 os denunciados se associaram, com armas, para a prática de crimes. Isso porque, JEOVANE PAIXÃO DA SILVA (Num. 148915239 - Pág. 1) e ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS (Num. 148915240 - Pág. 1), na companhia de terceiro não identificado nos autos, passaram a planejar e executar crimes contra o patrimônio no município de Alta Floresta/MT, sendo o primeiro o delito de roubo narrado nesta denúncia e os demais alvo nos autos do IP n. 1002701-73.2024.8.11.0007 (fato em 09/11/2023 – vítima
Suetonio

Bricatti
Paz) e IP n. 1009826-29.2023.8.11.0007 (fato em 05/12/2023 – vítima Heriberto).

Consta do feito ainda que os denunciados acompanharam a rotina das vítimas, de modo que durante a execução do roubo, demonstrando o liame subjetivo e a estabilidade do bando, confidenciaram a Samir Abud Miguel (Num. 148915216 - Pág. 1) detalhes que demonstraram ser os criminosos associados e organizados, com a finalidade de praticarem o delito, tendo em vista que sabiam de toda a rotina das vítimas.

Assim, após a premeditação, no dia 1º de novembro de 2023, por volta das 05hrs30min, a vítima Samir Abud Miguel (Num. 148915216 - Pág. 1) ao sair do interior de sua residência, foi surpreendida por 03 (três) indivíduos armados, dentre eles o denunciado ALCINEI, sendo que todos estavam encapuzados, com camisetas de mangas longas, utilizando luvas e botinas. Registra-se que neste momento um dos criminosos bateu com a arma de fogo na orelha de Samir, vindo a sangrar.

Ato contínuo, os criminosos ordenaram que Samir retornasse para o interior do imóvel, oportunidade em que acordaram as vítimas
Sâmila
Dall Costa Miguel (Num. 148915215 - Pág. 1) e
Angela
Maria Dalla Costa (Num. 148915217 - Pág. 1) e as levaram para o quarto, juntamente com Samir.

Em seguida, os criminosos começaram então a vasculhar o imóvel, de maneira que durante a ação lograram encontrar algumas notas de dólares
americano
e dólares das Bahamas, bem como notas da moeda de Suriname e Porto Rico. Após, não tendo sido encontrado expressiva quantidade de valores em espécie, os denunciados então ordenaram para que as vítimas desbloqueassem os celulares e realizassem diversas transações vias pix, alcançando a subtração de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais das contas bancárias.

Ademais, depreende-se do feito que os criminosos ficavam a todo momento realizando chamadas de vídeo, de modo que em determinada ocasião um dos agentes citou o nome de JEOVANE, demonstrando assim que este denunciado passou instruções ao bando, a fim de que obtivessem êxito na empreitada criminosa.

Ato contínuo, mantendo as vítimas sob custódia por aproximadamente 01hrs30min, e subtraindo os objetos e valores, os denunciados então fugiram e tomaram rumo ignorado. Ocorre que dias após, mais precisamente em 05/12/2023, os denunciados foram presos em flagrante (APF n. 1009627-07.2023.8.11.0007) no âmbito do roubo supostamente praticado em face da vítima Heriberto (IP n. 1009826-29.2023.8.11.0007), oportunidade em que, na residência do denunciado JEOVANE, logrou-se encontrar diversos objetos de origem criminosa, incluindo as notas de dólar das Bahamas pertencente a vítima
Sâmila
(Num. 148915222 - Pág. 6)
. (...) (sic) (id. 294387382)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e absolvido da imputação relativa ao crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

PRELIMINAR

A defesa sustenta, ainda que de forma
“
subsidiária
”
, a nulidade da sentença condenatória, argumentando que esta padece de fundamentação deficiente e contraditória, valoração seletiva das provas, tratamento desigual entre réus em situação idêntica e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a defesa tenha arguido a questão como pedido subsidiário, sua natureza é de
matéria preliminar
, pois ataca a validade estrutural da decisão, e como tal deve ser analisada.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação confunde-se com o próprio mérito da causa e revela, na verdade, mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal, assegura ao magistrado a liberdade de valorar as provas produzidas nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de fato e de direito que formaram sua convicção.

No caso concreto, o juízo sentenciante analisou detalhadamente o conjunto probatório, indicando os elementos que o levaram a concluir pela condenação do apelante e pela absolvição do corréu.

A sentença destacou a apreensão de um dos objetos subtraídos em posse do apelante, as características do veículo utilizado na ação criminosa e os depoimentos colhidos em juízo que, segundo o magistrado, corroboraram a tese acusatória.

O fato de o julgador ter atribuído maior peso a determinados elementos de prova em detrimento de outros, ou de ter interpretado o acervo probatório de maneira diversa da pretendida pela defesa, não torna a decisão nula por falta de fundamentação.

A valoração da prova é a essência da atividade jurisdicional, e a discordância quanto a essa valoração deve ser discutida no mérito recursal, como questão de justiça da decisão, e não como um vício formal.

Portanto, a sentença recorrida atendeu aos requisitos legais e constitucionais, expondo de maneira clara os fundamentos que sustentam o decreto condenatório. As teses defensivas sobre a fragilidade probatória e a suposta contradição na análise dos fatos são matérias de mérito e serão devidamente apreciadas no momento oportuno.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

MERITO

A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrada nos autos a prática do delito pelo apelante.

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base, a aplicação da detração penal com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

A materialidade do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
294386439
), pelo termo de
reconhecimento de coisas e objetos
(Id.
294387352
), pel
o relatório policial
(Id.
294387374
), pelo relatório de investigação (Id.
294387356
) e pelas declarações prestadas em
ambas as fases.

Como é cediço, o crime de roubo majorado se configura quando o agente subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, com a incidência de causas de aumento, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

No caso concreto, a autoria, embora negada pelo apelante, restou devidamente comprovada pelos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, os quais, analisados em conjunto, formam um
conjunto
probatório sólido e suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A alegação de ausência de provas não merece prosperar. A tese defensiva se apega ao fato de as vítimas não terem realizado um reconhecimento pessoal formal, contudo, a condenação se firma em uma robusta cadeia de indícios e provas circunstanciais que se conectam de forma lógica e coerente, apontando para o apelante.

No caso em análise, o apelante permaneceu em silêncio durante seu interrogatório na fase inquisitiva.

E
m juízo,
negou a prática delitiva, afirmando
ser proprietário de um veículo Peugeot de cor verde e alegando que a nota de dólar das Bahamas, foi prese
nte de um conhecido já falecido.

Durante a fase inquisitiva, a vítima
Samila Dalla Costa Miguel
, que no dia dos fatos foi acordada por dois ínvidos que a lev
aram
para o quarto dos seus pais
, onde todos ficaram rendidos
e todos os membros da família foram mantidos sob cárcere, afirmou que diante da ausência de valores significativos em espécie, passaram a exigir transferências via Pix, sendo a vítima compelida a realizar cerca de sete transações bancárias.
V
ej
amos seu depoimento:

“(...) QUE estava em casa ainda dormindo quando foi acordada por dois elementos que a pegaram e levaram para o quarto de seus pais, onde todos ficaram mantidos
; Que na casa da declarante não tinham muito dinheiro, somente uns trocados e
alguns dólares que não se recorda o valor exato
, mas que era um valor pequeno;

Que assim que eles perceberam que não tinha dinheiro em casa, tiveram a ideia do pix
; Que a cerca de um ano foram
vitimas
de furto e que o cofre que tinham foi arrombado e tudo o que tinha dentro levado, mas que este objeto não foi substituído; Que os bandidos também queriam arma de fogo, além do dinheiro; Que era a declarante quem fazia as operações bancárias e que assim que eles viram que tinha saldo na conta ficaram "doidos"; Que eles estavam bem confusos e que não viram o saldo correto, e que falava transfere "tanto" para minha conta e que
era uma quarta pessoa que informava as contas que eram para realizarem os pix, inclusive fazendo vídeo chamada com a declarante, mas não mostravam o rosto
; Que eles usavam os próprios celulares para fazer as chamadas e mostrar o
qr

code
que deveriam transferir; Que foram em torno de sete transações bancárias realizadas; Que eles permaneceram dentro da casa da declarante por cerca de uma hora e quarenta minutos; Que já apresentaram o extrato bancário referente a esses operações; Que todos eram magros, dois brancos e um pouco mais moreno, não negro; Que todos estavam encapuzados e que usavam calça e camisas de manga longa, e que não se recorda de ter visto alguma logo nas roupas usadas por eles; Que nesta casa não havia câmeras de segurança; Que a secretaria do consultório de seu pai, Maria Silva, viu o carro usado pelos bandidos, quando estava chegando para trabalhar; Que como foram muito ameaçados,
e ficaram com muito medo

não informaram imediatamente após o roubo, e
disseram que eram de uma facção e se cancelassem os pix
, voltariam;
Que chegou a ver somente uma das armas, e que acha que era uma pistola de cor preta;
(...) (sic) (id. 294386449)”

Em juízo, a vítima
Samila Dalla Costa Miguel
, declarou que no
dia dos fatos, seu pai havia acordado e aberto a porta da residência, sendo imediatamente surpreendido por indivíduos que ingressaram no imóvel e o agrediram com uma coronhada, e que, em seguida, os autores subiram até o andar superior, onde acordaram sua mãe e se dirigiram ao seu quarto.

Relatou que,
ao ouvir batidas insistentes na porta, decidiu abri-la, momento em que foi surpreendida por dois indivíduos que a empurraram com força para trás, ocasião em que gritou, sendo, contudo, rapidamente coagida a manter-se em silêncio, sendo então levada ao quarto de seu pai, onde se encontrava o terceiro indivíduo.

Acrescentou que os criminosos passaram a exigir dinheiro, ouro e armas de fogo, tendo sido informados de que tais itens não estavam disponíveis, razão pela qual passaram a exigir transferências via Pix, momento em que pegaram seu celular com o intuito de realizar as operações bancárias
, o qual tiveram algumas dificuldades por conta do horário, mas conseguiram realizar
diversos pix
.

Informou que
os indivíduos permaneceram na residência por aproximadamente duas horas, período o qual subtraíram R$ 30.000,00 de sua conta bancária, acrescentando que os assaltantes estavam em constante comunicação com um quarto indivíduo, que se encontrava do lado de fora do imóvel, sendo este o responsável por indicar os valores exatos a serem transferidos por meio de videochamadas, ocasião em que também repassava orientações ao grupo, tendo, durante toda a ação, ameaçado reiteradamente a integridade de sua família, afirmando que, na ausência de dinheiro, causariam algum mal aos presentes.

Afirmou que não se recordava da cor da pele dos assaltantes, os quais utilizavam vestimentas compridas, estavam encapuzados e portavam armas de fogo, não sabendo informar se, em algum momento, mencionaram pertencer a alguma organização criminosa.

Pontuou que, em momento posterior, foi convocada à delegacia, onde reconheceu algumas cédulas recuperadas, dentre elas uma nota de dólar das Bahamas e uma de peso da Costa Rica, ambas detentoras de valor afetivo, por se tratar de recordações de viagem.

Por fim, mencionou que não se recordava de detalhes específicos das roupas utilizadas pelos assaltantes, tampouco de nomes ou apelidos que eventualmente tenham sido mencionados entre eles.

A vítima
Ângela Maria Dalla Costa,
na fase inquisitiva, relatou que no dia dos fatos foi surpreendida por um dos criminosos que invadiram sua residência, sendo acordada com uma arma apontada diretamente para sua cabeça
, que os assaltantes buscavam por "ferro", joias e dinheiro,
o que
afirmar
am
não possuir
. Entretanto,
eles visualizaram o saldo na conta das vítimas e passaram a falar com
alguém
pelo celular, o qual dava instrução de
como proceder
com
as transferências
. Vejamos seu depoimento
:

“(...) por volta das 05H00 e que foi acordada por um dos bandidos que entraram em sua casa, apontando uma arma para sua cabeça; Que mandaram que ficasse quieta e pediu que permitisse que colocasse uma rouba; Que perguntaram quem estava no outro quarto, ao que respondeu que era sua filha, pedindo que permitissem que a declarante fosse acordá-la, mas que eles não deixaram, passando a bater na porta do quarto de sua filha até que ela acordou; Que todos os três foram mantidos no quarto da declarante; Que foi seu marido quem abriu a porta que dá acesso a varanda e a área de serviço, que foi por onde os três bandidos entraram; Que eles queria "ferro", joias e dinheiro; Que falaram que não possuíam arma e nem armas de fogo, e que a princípio eles não acreditavam que não havia joias, que tinham sido furtados há um ano atrás e que tinham levado tudo; Que eles diziam que sabiam que tinham "um dinheiro de um negócio"; Que eles ameaçavam a todo momento que iriam levar sua filha se não dessem dinheiro; Que não sabe dizer se fomos nós que sugeriram fazer pix, para que não levassem sua filha; Que quando eles viram o saldo que tinha na conta ficaram "doidos" e passaram a falar com alguém pelo telefone, o qual dava as instruções de como proceder as transferências e que eles diziam que era para mandar o dinheiro para o "joguinho"; Que eles, em determinados momentos, pareciam bipolares, uma hora eram calmos e no seguinte, ficavam nervosos e ameaçadores; Que eles passavam
qr

code
para as transferências, mas que se confundiam com as chaves; Que foram feitas transferências num valor aproximado de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Que permaneceram cerca de duas horas em sua casa, saindo as 07H00, levando as chaves dos veículos da casa; Que também foi roubado dois celulares, um
Xiome
de cor azul claro e um Samsung preta com tela trincada; Que seu marido foi atingido com uma coronhada quando os bandidos entraram em sua casa, pois ele se assustou quando invadiram sua casa; Que o elemento que acordou a declarante era
era
alto, e que ele portava um revolver, que não sabe dizer a cor ou calibre; Que pode afirmar que um deles era bem mais baixo que os outros dois, todos magros; Que todos estavam encapuzados, usando roupas de manga longa, e de calça; Que ao que pareceu a declarante todos eram morenos e pareciam serem bem novos; Que as chaves dos veículos foram localizados dentro de uma caixa de quebra cabeça que estava na sala; Que o celular de sua filha foi localizado jogado perto da Igreja Católica São Miguel, por um senhor; Que no mesmo dia, quando estavam com aparelhos provisórios, cada um ligou para seu número, e de sua filha atendeu, e que foi um senhor que encontrou o aparelho e prontamente informou onde era sua residência para que pudessem buscar o aparelho; (...) (sic) (id. 294387351)”

Em juízo, a vítima
Ângela Maria Dalla Costa
, declarou que no dia dos fatos se
u marido foi surpreendido
ao abrir a porta da residência, sendo imediatamente agredido com uma coronhada e rendido por três indivíduos armados, acrescentando que um dos criminosos permaneceu com seu esposo no piso inferior, enquanto os outros dois subiram ao andar superior, momento em que foi acordada sob ameaças.

Relatou que todos os familiares foram reunidos em seu quarto, onde permaneceram sentados no chão, sendo submetidos a intensa pressão psicológica, mediante ameaças constantes, enquanto os criminosos exigiam armas e dinheiro, e, como tais itens não foram encontrados, passaram a exigir transferências bancárias via Pix, utilizando os aparelhos celulares de todas as vítimas para realizá-las.

Esclareceu que, durante a ação criminosa, observou os autores realizando videochamadas com terceiros, sem, no entanto, conseguir visualizar ou identificar quem estava do outro lado da linha, mencionando que os indivíduos repetiam a expressão “faz para o jogo”.

Afirmou não se recordar de qualquer declaração dos autores que indicasse eventual vínculo com organização criminosa, e que, posteriormente, tomou conhecimento de que a funcionária de seu marido havia presenciado indivíduos saindo pela parte dos fundos do quintal da residência, local normalmente deserto, e embarcando em um veículo de cor verde.

Por fim, mencionou que, após o crime, sua filha foi chamada à delegacia e conseguiu reconhecer duas cédulas entre os objetos apreendidos, sendo uma nota da Costa Rica e outra das Bahamas, ambas com valor afetivo.

Durante a fase inquisitiva, a vítima
SAMIR ABUD MIGUEL
, declarou que no dia dos fatos por volta das 5h30 da manhã
, ao abrir a porta de sua residência, deparou-se com três indivíduos já posicionados na área da lavanderia, e assustado com a abordagem, gritou, sendo agredido com uma coronhada na cabeça, o que resultou em ferimento com sangramento na orelha. Vejamos seu depoimento
:

“(...) QUE quando o declarante foi abrir a porta de sua casa, no dia dos fatos, sendo por volta das 05H30 da manhã deparou-se com três elementos na lavanderia e que rendido por um deles que estava armado com um revolver pequeno de cor preta e que se assustou chegando a gritar, quando o bandido bateu com o revolver na cabeça do declarante chegando a ferir e sangrar sua orelha; Que foi levado para dentro de casa, os outros dois entraram e foram acordar a esposa e filha do declarante;
Que todos foram colocados no quarto do declarante; Que eles queriam armas, dinheiro e joias e queriam saber onde estava cofre, ao que respondeu que não tinham mais, por terem sido
vítimas
há um ano e que o mesmo foi arrombado e não compraram outro;
Que não possui armas de fogo, mas que eles falavam com certeza de que o declarante possuía arma e cofre;
Que não tinham dinheiro em casa, somente uns poucos dólares que sua filha guardava;
Que a casa do declarante foi toda vasculhada, mas como não encontraram dinheiro, começaram a pedir para que fosse feitos pix para eles; Que quem trabalhava com o aplicativo de banco era sua filha e que assim que eles viram o saldo da conta, ficam "doidos" para pegar o dinheiro;
Que o dinheiro que estava na conta era proveniente da venda de uma casa; Que sua filha fez vários pix, totalizando R$35.000,00;
Que ainda foi feito uma transferência de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a conta da esposa do declarante para que eles também fazerem pix, mas que eles não conseguiram e esse valor não foi roubado, mas que o celular de sua esposa foi levado e não encontrado mais; Que tomaram a medida de cancelar o aplicativo do celular de sua esposa; Que sua esposa já repassou o extrato bancário referente aos pix realizados; Que o único que sofreu violência física foi o declarante; Que não chegaram a ser amarrados ou encapuzados; Que os três elementos estavam com o rosto encoberto, só com os olhos de fora; Que todos eram magros, sendo de estatura aproximada de 1.70mt e um terceiro era uns dez centímetros mais alto; Que não reparou nas vestes usadas pelos bandidos; Que dois deles pegaram peças de roupas do declarante; Que não foram levados os veículos da família, mas que chegaram a esconder as chaves dos mesmos; Que na casa do declarante não possui câmeras de segurança;
Que um deles falava com outra elemento;
Que eles brincavam entre si, comiam os alimentos que estavam na geladeira; Que permaneceram na casa do declarante por mais ou menos uma hora e meia; Que quando eles fugiram, mandaram que ficassem dentro do quarto, mas não chegaram a trancar a porta;
Que foram muito ameaças mandando que não prestassem queixa, e que diziam que sabiam toda a rotina da família e por conta disse somente informaram o roubo no final da tarde
;(...) (sic) (id.
294386449
)”

A vítima
Samir Abud Miguel
, em juízo, declarou que no dia dos fatos
por volta
das 05hrs da manhã ao abrir
a porta da sua residência foi surpreendido por indivíduos que se encontravam no quintal, e ao ser rendido, sofreu uma coronhada na cabeça e, na sequência, os autores invadiram o imóvel, rendendo sua esposa e sua filha, sendo todos reunidos em seu quarto
, momento que os indivíduos começaram a vasculhar a casa.

Relatou não
se recordar dos assaltantes
mencionado
nomes entre si nem utiliza
ndo
apelidos, durante a videochamada que realizaram, muito menos se
declarando

participar de
eventual
organização criminosa.

Por fim, a
crescentou que após saída dos criminosos, foi informado por uma funcionária de que ela teria visto duas pessoas andando próximas ao muro da casa e um carro de cor verde nas imediações, sem, contudo, conseguir identificar o modelo do veículo ou fornecer maiores detalhes.

Em juízo, a testemunha
GUSTAVO CHAGAS DE CASTRO
, investigador da Polícia Civil, relatou que
à época dos fatos, diligenciou até a residência das vítimas, as quais relataram terem sido ameaçadas de forma violenta por criminosos armados, que exigiam dinheiro e armas. Segundo o depoente, as vítimas apresentavam-se extremamente nervosas e demonstravam relutância em fornecer detalhes, em razão do temor de eventuais represálias.

Esclareceu que, durante o curso das investigações, foi localizada uma nota de dólar peculiar com
o apelante
, a qual foi prontamente reconhecida por uma das vítimas como de sua propriedade.

Acrescentou que, posteriormente, ao serem exibidas fotografias dos réus, as vítimas apontaram, com grau de certeza superior a 90%, que se
tratava
dos autores do crime, embora, inicialmente, tivessem demonstrado certa hesitação
. P
or conta disso confirmaram informalmente a identidade dos autores, embora tenham se recusado a formalizar o reconhecimento por escrito, por receio de represálias.

Destacou que os réus foram vinculados a outros roubos ocorridos na região, inclusive um em que os criminosos mencionaram o nome “
Jeovane
” durante a ação delituosa.

Informou que
o apelante
teria prestado apoio externo à empreitada criminosa, utilizando um veículo de cor verde
, e que

c
âmeras de segurança registraram esse automóvel escoltando outro veículo durante a prática de um dos roubos, o que contribuiu para reforçar a identificação dos suspeitos.

Por fim, ressaltou que, após a prisão dos investigados, diversos objetos subtraídos foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas como sendo de sua propriedade.

As demais testemunhas nada acrescentaram sobre os fatos.

Neste contexto, a ausência de um reconhecimento formal em juízo deve ser analisada sob uma ótica distinta, aplicando-se o devido
distinguishing
em relação a casos comuns. A intimidação e o terror impostos às vítimas por criminosos, especialmente quando há menção a organizações criminosas, são circunstâncias que não podem ser ignoradas na valoração da prova. Permitir que a ausência de um ato formal, causada diretamente pelo medo de represálias, conduza à absolvição, seria criar uma inaceitável
“
taxa de impunidade
”
para os criminosos mais violentos e temidos.

O Poder Judiciário não pode se tornar refém de táticas que visam silenciar testemunhas. O princípio da busca da verdade real seria esvaziado se a intimidação se tornasse um escudo eficaz contra a persecução penal. Portanto, o motivo pelo qual uma prova direta não foi produzida
,
neste caso, o medo paralisante das vítimas – torna-se, ele próprio, um elemento a ser valorado pelo julgador, reforçando a credibilidade das provas indiretas e circunstanciais.

Importa ressaltar, ainda, que o depoimento do policial civil não configura testemunho indireto (“
por
ouvir dizer”), pois ele teve contato direto com a apuração do crime ao atender a ocorrência e ao realizar diligências investigativas. Sua atuação não se restringiu à coleta de relatos de terceiros, mas sim à análise criteriosa dos elementos fáticos – como o temor das vítimas e a menção ao nome do apelante – e à construção de um arcabouço probatório que permitiu a identificação do envolvimento do apelante.

Nessa perspectiva, é oportuno destacar que “
o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável
” (N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça: “‘
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
’” (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No presente caso, a narrativa do policial está em plena consonância com os demais elementos probatórios. A apreensão de um bem singular da vítima (a nota de dólar das Bahamas) na posse do apelante, cuja explicação se mostrou inverossímil e o temor das vítimas que justifica a ausência de reconhecimento formal,
além da menção de seu nome, em outro delito
praticado em tese pelo mesmo autor, a cor do
veículo
coincidente com a cor do
veículo
do apelante, forma a prova
composta no dizer de
M
ittermeyer
em seu tratado das provas
.

Quanto ao resultado negativo da perícia telemática, este, por si só, não é suficiente para comprovar a inocência do apelante. A ausência de prova não é prova de ausência.

A complexidade da ação criminosa, que envolveu três executores no interior da residência e um quarto indivíduo coordenando as transferências por videochamada, sugere
um alto grau de
organização e o uso de múltiplos aparelhos e “laranjas” com o claro objetivo de dificultar o rastreamento.

É perfeitamente plausível, e até mesmo esperado, que o apelante, responsável pelo apoio externo com o veículo, tenha se utilizado de outros meios de comunicação, ou mesmo de um aparelho descartável, para se comunicar com o grupo, de modo a não deixar vestígios em seus dispositivos pessoais.

A prova pericial negativa, nesse contexto, apenas demonstra que naqueles aparelhos específicos não havia dados, o que não exclui sua participação por outros meios, conforme indicado pelo robusto conjunto de indícios reunido nos autos.

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação da detração penal com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.
Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...)
DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE), E § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), POR TRÊS VEZES (EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA E DA SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS.)

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na
PRIMEIRA FASE
da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com
CULPABILIDADE
acentuada, ante a agressividade da abordagem realizada. Nesse sentido, depreende-se do feito que os criminosos entraram na residência das vítimas, de forma sorrateira, e os abordaram logo pela manhã, quando ainda acordavam. Ato contínuo, os criminosos desferiram coronhadas na cabeça de Samir, e logo em seguida acordaram todas as demais vítimas que ainda estavam dormindo, mediante ameaças e agressões,
com restrição de liberdade das vítimas por mais de 2 horas
O acusado não possui
ANTECEDENTES;
Não existem elementos técnicos que permitam aferir
PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL
do acusado; O
MOTIVO
do crime encontra-se relatado nos autos, consistente na obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração;
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que o acusado agiu em concurso de agente. As CONSEQUÊNCIAS
foram normais à espécie.

Diversamente do sustentado pelo Ministério Público em suas alegações finais, entendo que a circunstância relativa à culpabilidade
confunde-se
com a causa de aumento decorrente da restrição da liberdade da vítima, já reconhecida nesta fase, razão pela qual não se justifica sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, evitando-se, assim, indevida exasperação da pena-base.

Assim, considerando 02 circunstâncias desfavoráveis ao réu, adoto a aplicação do entendimento jurisprudencial da Corte Superior sobre o tema, o qual aplica-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada. Deste modo fixo a
PENA-BASE
em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente na época dos fatos para cada crime.

Na segunda fase da dosimetria
, não há agravante ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente na época dos fatos para cada crime.

Na terceira fase da dosimetria,
constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo,
fixo a pena para o crime de roubo majorado em

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente na época dos fatos para cada crime.

- CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (art. 70, primeira parte, CP)

Por outro lado, é o caso de se reconhecer o concurso formal de delitos, já que três foram às vítimas que tiveram seus bens subtraídos. Portanto, nos termos do art. 70, “caput”, do CP, deve a pena de
09 anos e 02 meses de reclusão, e 23 dias-multa ser exasperada em 1/5,
resultando

a
PENA DEFINITIVA DE

JEOVANE PAIXÃO DA SILVA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO; além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente na época dos fatos para cada crime.

- DO REGIME:

A pena deverá ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea ‘’a’’ do CP.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o condenado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. III c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

- DA DETRAÇÃO:

Por conseguinte, DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado. (...) (sic) (id. 294387629)”

Na fixação da pena-base, o Juízo singular analisou criteriosamente os vetores do art. 59 do Código Penal, destacando a gravidade concreta
,
valorando negativamente
a culpabilidade e
as circunstâncias do crime, especialmente diante da restrição da liberdade das vítimas,
abordagem pela manhã, as ameaças constantes e o concurso de agentes
. Tal conduta, embora já prevista como causa de aumento de pena no art. 157, §

2º, inciso
II e
V, do Código Penal, justifica o aumento, também, como circunstância judicial desfavorável, dada a intensidade da violência empregada e o sofrimento adicional imposto às vítimas, extrapolando os limites do tipo penal.

Com efeito,
a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, especialmente na violência exacerbada praticada pelos autores, que superou a normalidade do tipo penal.

As vítimas foram surpreendidas em sua residência durante a madrugada, momento em que se encontravam em repouso, sendo submetidas a ameaças contínuas, intensa coação psicológica e, em um dos casos, agressão física mediante coronhada. Esses fatores demonstram um grau elevado de reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base.

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade quando a violência e as agressões ultrapassam o padrão do crime de roubo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Correta a valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência e agressões sofridas pelas vítimas, extrapolando as circunstâncias normais da prática delitiva, revelando, assim, maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 166298 PE 2022/0181602-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)”

Além disso,

a circunstância judicial
das “circunstâncias
do crime” deve ser valorada negativamente sempre que o modo de execução revelar maior reprovabilidade ou periculosidade da conduta, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores e a deste Tribunal reconhecem que havendo a presença de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No caso dos autos, embora a majorante do §

2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), tenha sido utilizada na terceira fase da dosimetria, as demais causas de aumento, como o concurso de agentes e a restrição da liberdade, puderam ser consideradas na análise das circunstâncias judiciais, dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência, sem qualquer ofensa ao princípio do
bis in idem
.

Ademais, a pena-base da apelante foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com aumento brando e proporcional, compatível com a gravidade concreta dos fatos. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

No que se refere a terceira fase, é importante esclarecer que a dosimetria observou corretamente o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual determina que, em havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz deve aplicar apenas a fração que mais eleve a pena, evitando, assim, o
bis in idem
ou a sobreposição desproporcional de reprimendas.

No caso dos autos, não houve cumulação indevida ou aplicação sucessiva de causas de aumento, mas sim a escolha da fração mais gravosa (2/3), com fundamentação suficiente e amparo legal, considerando a pluralidade de majorantes incidentes e a gravidade concreta dos fatos.

Comprovou-se nos autos a presença de três qualificadoras previstas no art. 157, §

2º-A, do Código Penal: emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

A majoração da pena em 2/3 é decorrente de dispositivo legal, não podendo ser modulado, portanto, revela-se adequada, proporcional e necessária, especialmente diante das circunstâncias altamente reprováveis do crime
:
as vítimas foram mantidas sob ameaça armada, tiveram sua liberdade cerceada e ainda foram compelidas a realizar transferências bancárias.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a presença de múltiplas causas de aumento e a violência exacerbada empregada na execução do crime justificam a fixação da fração máxima na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – (...) De forma idônea, em virtude da concorrência de quatro causas de aumento, considerando elementos concretos constantes dos autos, reforçando que o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima, em concurso de diversos agentes e transportando veículo para outro Estado, o que constitui base empírica idônea para o aumento da pena na fração de 1⁄2." (TJMT – N.U 0006413-42.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 03/12/2024, DJE 06/12/2024).

Portanto, a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria está em conformidade com o ordenamento jurídico, não implicando excesso, tampouco violando o princípio da proporcionalidade, uma vez que decorre de
fatos concretos
extraídos dos autos e da gravidade real da conduta praticada pelo agente.

Quanto
à

aplicação da detração penal, sustentando que o tempo de prisão provisória deveria ser considerado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena
, temos que, de
fato, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal prevê que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado na fixação do regime inicial. Contudo, no caso dos autos, a própria sentença recorrida já consignou que, mesmo com o abatimento do tempo de prisão provisória, a pena remanescente ainda ultrapassaria o limite de 8 (oito) anos, previsto no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o que impede a fixação do regime semiaberto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do
deste Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
“A detração deve ser reservada ao juízo da execução penal, se, no momento da sentença, tal providêncianão influi para abrandar o regime inicial imposto, assim como se dá na espécie, em que o desconto do período de prisão provisória não ensejaria a redução da reprimenda aquém de oito anos de reclusão e o regime inicial fechado se deve não só ao quantum de pena, mas também à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)” (APELAÇÃO CRIMINAL: 10009260720228110035, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara
Criminal,

Data
de Publicação:25/04/2025).
)”

Assim sendo,
a análise definitiva da detração penal compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, ocasião em que será possível considerar, com exatidão, o tempo efetivamente cumprido em regime de prisão cautelar.

Dessa forma, o regime inicial fechado foi corretamente fixado, diante da pena definitiva superior a 8 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por derradeiro, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao contrário, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e adequada, uma vez que o apelante foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado e permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que tenha ocorrido qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

A gravidade concreta do delito praticado evidencia o elevado grau de periculosidade do agente e reforça a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, ainda, a existência de planejamento prévio, divisão de tarefas entre os envolvidos e o uso de comunicação remota para coordenação da ação criminosa, circunstâncias que desaconselham o abrandamento da prisão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão durante toda a instrução processual penal, somada à condenação em regime fechado, afasta o direito de recorrer em liberdade, conforme reconhecido no Enunciado Orientativo n.º 50 da TCCR/TJMT, que dispõe:

“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) O apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder
o
processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT. (...) (TJMT – N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30/07/2024, DJE 06/08/2024).”

Diante disso, deve ser mantida a prisão preventiva como medida imprescindível a assegura
r
a aplicação da lei penal
e a
, garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

JEOVANE PAIXAO DA SILVA
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025